Tribunal: TJPA
Processo: 0814996-16.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814996-16.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE MENDES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0814996-16.2023.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE Nº 23.255.

EMBARGADO: JOSE MENDES GOMES

ADVOGADA: LUCAS GABRIEL R. BORGES - OAB/PA 35.673-A; PAULO HENRIQUE A. DA SILVA - OAB/PA 35.674-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE (LEI Nº 14.905/2024). INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão em apelação cível. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, em substituição à cumulação de correção monetária e juros de mora distintos, com fundamento na alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar a taxa SELIC como índice único de atualização do débito indenizatório, em conformidade com a superveniência legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não à rediscussão do mérito.

A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para determinar a aplicação da taxa SELIC, com dedução do IPCA, como índice único de juros moratórios e correção monetária.

Em atenção ao princípio da aplicação prospectiva da lei (LINDB, art. 6º), os débitos devem observar, até 29/08/2024, a sistemática anterior (correção pelo INPC e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ), passando, a partir de 30/08/2024, a incidir a sistemática do art. 406 do CC na nova redação.

O acórdão recorrido, ao manter a aplicação do INPC, omitiu-se quanto à incidência da nova regra legal, impondo-se o suprimento da lacuna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização deve ser suprida em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024.

Até 29/08/2024, aplicam-se correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

A partir de 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a sistemática do art. 406 do Código Civil, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 1º; CC, art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014; TJSP, Apelação Cível nº 1012208-30.2022.8.26.0292, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 13.01.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

aduzindo que há omissão no Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID n° 28591958), o qual conheceu e desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira ré, ora embargante.

Em suas razões (ID n° 28777069), aduz o embargante, que houve omissão no referido Acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em condenações por danos, em substituição à aplicação cumulativa de correção e juros distintos.

Isso porque, o Acórdão utilizou os índices do INPC, mas a Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor alterando o art. 406 do Código Civil dispõe expressamente que, em caso de inadimplemento de obrigação, aplica-se a taxa SELIC.

Desse modo, pugna pela atribuição de efeitos modificativos, para que conste expressamente no Acórdão a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do valor da condenação.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID n° 29611694).

É o relatório.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No presente recurso, o recorrente alega a ocorrência de omissão
quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em condenações por danos, em substituição à aplicação cumulativa de correção e juros distintos.

Da análise do recurso da demandante, entendo que merece parcial acolhimento, exclusivamente para ajustar os critérios de correção e juros, observada a superveniência legislativa que alterou a redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), com vigência em 30/08/2024.

O padrão aplicado nesta Corte, alinhado à jurisprudência do STJ, é correção monetária pelo INPC, como índice idôneo à recomposição do poder aquisitivo, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil passou a determinar a incidência dos juros moratórios com base na taxa SELIC, observada a regra de dedução do IPCA para que não haja
bis in idem
com a correção monetária.

Assim, em consonância com o art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, a alteração legislativa tem aplicação prospectiva. Logo, a partir de 30/08/2024, o débito remanescente (apurado até 29/08/2024 pelo critério antigo) deve ser atualizado exclusivamente pela sistemática do art. 406 do CC, isto é, SELIC menos IPCA, a contar do evento danoso. Fica, por evidente, vedada qualquer cumulação paralela de correção monetária com IPCA quando já deduzido no cômputo da SELIC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. Preliminares arguidas pelo réu de impugnação ao valor da causa, prescrição e decadência rejeitadas. "Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência" (sic). Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Cartão de Crédito Consignado (RMC). Inexistência de relação jurídica. Fraude reconhecida em perícia grafotécnica. Falha na prestação do serviço. Inteligência do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. Dano moral cabível. Valor que comporta majoração para R$ 10.000,00, quantia que bem atende as especificidades do caso concreto e de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Colegiado. Termo inicial da correção monetária e juros de mora.
No que se refere à indenização por danos morais, a quantia será corrigida a partir do arbitramento, pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), e acrescida de juros de mora mensais de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) até 29.08.24, sendo que, a partir de 30 .08.24, incidirão juros mensais fixados na taxa legal estabelecida no art. 406, § 1º, CC, deduzido o índice de atualização monetária e, quanto à devolução de valores, a quantia deverá ser corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), ou seja, do desembolso; e acrescidos de juros de mora mensais à razão de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), tudo até 29.08 .24; a partir de 30.08.24, salvo estipulação em contrário, incidirá como índice de correção o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), e ainda a taxa legal estabelecida no art . 406, § 1º, CC, deduzido o índice de atualização monetária.
Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC) . APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA e DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10122083020228260292 Jacareí, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 13/01/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)

Ante o exposto, é necessário dar parcial provimento aos aclaratórios, para sanar a omissão no acórdão, e fixar, até 29/08/2024, a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (início dos descontos indevidos), bem como determinar que, a partir de 30/08/2024, incida a nova redação do art. 406 do Código Civil Brasileiro, com cálculo dos juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar do evento danoso.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para constar no acórdão a seguinte redação:

“
No que tange ao índice de correção monetária para os danos morais e juros de mora, até 29/08/2024, a correção monetária deve ser pelo INPC e os juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (início dos descontos indevidos); A partir de 30/08/2024, deve incidir a nova redação do art. 406 do Código Civil Brasileiro, com cálculo dos juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar do evento danoso.”

Acrescento que em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e arquive-se.

Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2025